Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA TEMPESTIVAMENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUTOR VENCIDO. ARBITRAMENTO PELO PARÁGRAFO SEGUNDO, ART.85, CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, a não homologação da matrícula do autor no curso de Medicina do Uniceub deu-se em razão da sua própria conduta de não ter providenciado certificado de conclusão do ensino médio no prazo adequado, mas apenas após ser convocado como aprovado em oitava chamada no certame.

2. Do exame do histórico escolar do autor, emitido em 20/12/2019, constata-se que sequer tinha iniciado o terceiro ano do ensino médio quando prestou vestibular em 8 dezembro de 2019. 2.1. Ensino Médio é uma completa revisão do conteúdo acadêmico e a preparação específica para o curso escolhido e para os respectivos vestibulares, cuja opção, presume-se, tenha sido refletida de maneira adequada e orientada. Por outro lado, alunos que ainda estejam cursando ou que apenas concluíram o 2o ano do Ensino Médio aprovados em qualquer vestibular não satisfazem à ponderação apresentada, haja vista que a completa formação escolar ainda não está concluída ou em vias de sê-lo.

3. Tendo em vista que o autor, no caso, sucumbiu em seu pedido, nada a alterar em sentença que fixa ônus sucumbenciais com base no parágrafo segundo do artigo 85, CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.